Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. MERA ANTECIPAÇÃO DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E AOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE. SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NA AVENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento proposta por consorciada visando à rescisão do contrato, devolução imediata das parcelas pagas, com retenção apenas da taxa de administração proporcional, afastamento da cláusula penal, taxa de adesão e seguro.
Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a restituição das parcelas pagas, abatendo-se somente taxa de administração proporcional, afastando seguro e cláusula penal, com atualização pelo IPCA.
Administradora interpôs apelação alegando nulidade por julgamento extra petita, legalidade da retenção integral das taxas e seguro, aplicação da cláusula penal e correção monetária pelo INCC/M.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; e (ii) estabelecer quais encargos podem ser retidos e qual índice de correção monetária deve ser aplicado na restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade por julgamento extra petita, pois a sentença observou os limites do pedido inicial (CPC, arts. 141 e 492).
A taxa de administração é legítima, mas deve ser proporcional ao período de adesão, conforme Lei no 11.795/2008 e Súmula 538/STJ.
A taxa de adesão integra a taxa de administração e também deve ser retida proporcionalmente.
A retenção do seguro pressupõe prova da contratação, inexistente nos autos, sendo indevida sua dedução.
A cláusula penal e o fundo de reserva somente podem ser descontados mediante comprovação de prejuízo ao grupo, não demonstrado pela administradora (CDC, art. 53, § 2o; precedentes do STJ).
A correção monetária deve observar o índice previsto no contrato e na Lei no 11.795/2008 (INCC/M), afastando-se o IPCA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a taxa de adesão proporcional e determinada a atualização monetária pelo INCC/M, mantida a restituição das demais parcelas sem retenção de seguro, cláusula penal e fundo de reserva.
Tese de julgamento:
A taxa de administração e a taxa de adesão podem ser retidas proporcionalmente ao período de adesão do consorciado.
A retenção do seguro exige prova da contratação.
A cláusula penal e o fundo de reserva dependem da demonstração de efetivo prejuízo ao grupo.
A correção monetária na restituição deve seguir o índice previsto no contrato, conforme art. 30 da Lei no 11.795/2008.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 322, § 2o, 509, § 2o, 85, § 2o, 487, I. Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, 27, § 3o, I e II, 30. CDC, art. 53, § 2o. CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538. STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2018. STJ, AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/04/2016. TJDFT, Acórdão no 528032, 20111160016727ACJ, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 09/08/2011. TJDFT, Acórdão no 839316, 20131310006774ACJ, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02/12/2014. TJDFT, Acórdão no 1018933, 20160710060860APC, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 11/05/2017. TJDFT, Acórdão no 1059395, 20161010057762APC, Rel. Silva Lemos, j. 11/10/2017.